Tribunal: TJES
Processo: 0008181-96.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008181-96.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO DE JESUS LINDOLFO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2003). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL HARMÔNICA E CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, consistente na posse de carregador de pistola calibre .380, municiado com quatro munições intactas, apreendido em abordagem policial, sendo fixada pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 20 dias-multa. A defesa postulou absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, isenção de custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria para manutenção da condenação; (ii) estabelecer a adequação do regime inicial semiaberto, mesmo com pena inferior a quatro anos; (iii) verificar a possibilidade de isenção imediata das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O conjunto probatório — boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos de policiais militares — comprova a materialidade e autoria do delito, revelando a apreensão de carregador municiado com quatro munições calibre .380 na posse do apelante, em desacordo com determinação legal.
4.
Os depoimentos dos policiais são harmônicos, coerentes e prestados sob contraditório, inexistindo indícios de má-fé ou interesse pessoal, gozando de credibilidade conforme entendimento consolidado do STJ.
5.
As versões apresentadas pelo apelante são contraditórias e não encontram respaldo nas demais provas, enquanto o corréu confirmou a posse do carregador pelo recorrente.
6.
A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, nos termos da Súmula nº 269 ,do STJ, e da interpretação do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.
7.
A análise sobre eventual isenção de custas processuais deve ocorrer na fase de execução penal, quando se poderá aferir a real situação financeira do condenado, conforme art. 98, § 3º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 14,
caput
; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59 e 61, I; CPC, art. 98,
caput
e § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJE 08/03/2024; STJ, AgRg-HC 708.202, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJE 11/04/2022; STJ, AgRg-HC 722.858, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 08/04/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por
LEONARDO DE JESUS LINDOLFO
em face da respeitável sentença prolatada às fls. 230/232-v, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica.

A denúncia às fls. 02/02-v, ofertada em face do ora apelante e de Bruno Soares, narrou que:

“
(...
)
no
dia
07 de maio de 2016, por volta das 18 horas, na área conhecida com ‘Favelinha’,
no b
airro Sotel
â
ndia, Cariacica/ES, o denunciad
o
BRUNO
S
OARES, ac
i
ma qual
i
fic
á-lo
, portava, em desacordo com determ
i
nação legal
ou
regulamentar, 03
m
unições calibre .380 intactas (auto de apreensão fl. 19) e o denunciado LEONARDO DE JES
U
S
LI
NDOLFO, acima qualificado, portava, em desacordo com determinação legal ou regulamenta
r
,
u
m carregador de pistola calibre .380 com 04 munições intactas e de mes
m
o calibre (auto de apreensão fl.19).

Policiais Militares faz
i
am patrulhamento na área conhecida como ‘Favelinha’, no Bairro Sotel
â
ndia, Cariacica~E S, quando avistaram os denunciados que, ao notarem a viatu
r
a policia
l
, tenta
r
am empreender fuga.

Realizada
a
bordagem e busca pessoal nos denunciados foram encontradas no bolso do denunciado BRUNO SOARES, 3 (três) munições calibre .380 intactas (auto de apreensão fl. 19) e na posse do denunci
ad
o LEONARDO DE JES
U
S
LI
NDOLFO foi encontrado um carreg
a
dor de pi
s
tola calibre .
380,
com 04 (quatro) muniç
õ
es intactas e· de mesm
o
calibre e o v
a
lor de R$ 1.430,00 (um mil quatrocentos e trinta
r
eais) e
m
espécie e not
as
fracionadas (auto de apreensão fl. 19).

Ressalta-se ainda que os denunciado
s
o
puseram, mediante violência exercida com utilização de força física, à ex
ecu
ção do ato de abordagem e prisão realizados pel
a
guarnição policial, o
que
se fez necessário o uso de técnicas de imobilização par
a
contenção (auto e resistência à pris
ã
o de fls. 27).

Consta ainda que os denunciados p
os
suíam o registro das munições apreendidas, nem autorização para
portá-las.”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita e após regular instrução processual, o recorrente foi
condenado
pela prática do crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, tendo sido declarada extinta a pretensão punitiva estatal em face do corréu
BRUNO SOARES
, quanto ao mencionado delito.

Dito isso, constato que em sede de razões recursais, a douta Defensoria Pública Estadual pugnou pela absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória.

Contudo, diversamente do que sustenta a defesa, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada a partir do Boletim Unificado nº 28544946, de fls. 15/20, Auto de Apreensão de fl. 21, Auto de Resistência à Prisão, de fl. 29, bem como do Laudo Pericial nº 11.500/2016, de fls. 100/102.

Quanto à autoria, a despeito da negativa do apelante, observo que o acervo probatório não deixa dúvidas acerca do cometimento do crime de porte da arma de fogo de uso permitido e das munições pelo recorrente. Confira-se:

“A prova produzida demonstra que o acusado BRUNO portava três munições, calibre .380 e o acusado LEONARDO portava um carregador de pistola calibre .380 municiado com 4 munições intactas do mesmo calibre, todas munições com eficiência positiva, conforme descrito no Laudo Pericial de fls. 100/102, e em desacordo e com determinação legal ou regulamentar.

As versões dos réus enfraquecem quando confrontadas com as demais provas produzidas nos autos, sobretudo as declarações prestadas pelos policiais militares na esfera policial e em Juízo (fls. 9/10 e 168/169).

A PMES Letícia Sant'Ana Martins declarou em Juízo que, durante patrulhamento de rotina, se aproximaram de um local em que várias pessoas saíram correndo; que os réus foram abordados e ambos trazia consigo certa quantidade de munições e um deles certa quantia em dinheiro, bem como um carregador com munições.

De igual modo, o PMES Raphael Nicola Braga de Oliveira declarou em Juízo que os réus, ao avistarem os policiais, tentaram se evadir, porém foram abordados e revistados; que encontraram com um dos réus um carregador de calibre 380 e com o outro, uma certa quantia em dinheiro, bem como munições.

Examinando detidamente as declarações dos policiais militares, não se vislumbra a existência entre eles, de contradições relevantes, entendidas aquelas que podem comprometer a indispensável certeza quanto a configuração do crime narrado na denúncia.

Os policiais não conheciam os réus de outras abordagens; não plantaram provas; não adivinharam e muito menos falsearam que o réu BRUNO portava três munições e o réu LEONARDO portava um carregador municiado com quatro munições. Tudo foi fruto de diligências policiais empreendidas no serviço de policiamento ostensivo/preventivo. (...).

Além disso, o acusado LEONARDO entrou em contradição em seus depoimentos, tendo dito em Juízo que nada de ilícito foi encontrado consigo (fl. 196), contudo, na delegacia de polícia (fls. 6/7), disse que encontrou o carregador com as munições em uma via no bairro Cobilândia e o guardou em seu bolso.

Todavia, cabe dizer ainda que o denunciado BRUNO em Juízo afirmou que, de fato, foi encontrado um carregador de pistola calibre 380 na posse do réu LEONARDO (fls. 170/170v).

Complementando, o réu LEONARDO é cidadão com experiência no mundo do crime, possui diversos registros criminais anteriores por delitos de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente, associação para tráfico e homicídio qualificado, inclusive quando era menor de idade; dentre eles responde uma ação penal por crime de tráfico de drogas nesta Vara. Além disso, possui condenação transitada em julgado anterior aos fatos narrados na denúncia por crime de tráfico de drogas, tudo conforme resultado de pesquisa de fls. 216/229. Portanto, não se trata de cidadão neófito na prática de delitos, há uma habitualidade e, por esta razão, o réu LEONARDO quer se isentar da responsabilidade penal.

Nesse contexto, percebe-se que as versões dos réus BRUNO e LEONARDO são frágeis e estão desacompanhadas de elementos que as tornem verossímeis, não oferecendo credibilidade.

De outro lado, a prova testemunhal é coerente e fortifica as inferências extraídas do contexto fático e os depoimentos dos policiais militares, foram tomados com observância ao princípio do contraditório e relataram a dinâmica e circunstância das prisões dos réus e da apreensão dos materiais ilícitos. De modo que não resta dúvida a respeito das autorias imputadas aos réus.

Por mais que os réus neguem as autorias do crime, do exame acurado da prova produzida em Juízo em cotejo com os elementos indiciários e as circunstâncias em que ocorreu a prisão, evidencia que o réu BRUNO portava três munições calibre 380 e o réu LEONARDO, um carregador de pistola municiado com quatro munições calibre 380.”.

Nesse contexto, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem, sabe-se que a palavra dos agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os
dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade
.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha “perdido” e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III – Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
IV – Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho
a condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Noutro giro, analisando os parâmetros estabelecidos no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, constata-se que, muito embora a pena corpórea tenha sido fixada em
quantum
inferior a 4 (quatro) anos, o regime intermediário (semiaberto) se mostra adequado ao apelante, eis que milita em seu desfavor a agravante da reincidência, insculpida no artigo 61, inciso I, do Código Penal, além da existência do vetor dos antecedentes criminais, fatores suficientes para o estabelecimento do regime prisional semiaberto.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ART. 29, § 1º, III, DA LEI N. 9.605/1998. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição do modo mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, o que ocorreu no caso em apreço. 2. Na hipótese, embora condenado a pena inferior a 4 anos, as instâncias ordinárias fixaram o regime inicial semiaberto com base em fundamento idôneo, em razão da reincidência. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 722.858; Proc. 2022/0037329-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

Por fim, incabível a procedência do pleito defensivo de isenção das custas processuais.

Isso porque, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

Posto isto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)